Tribunal: STF
Processo: HC 235458
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado pela Defensoria Pública da União, em favor de Tales Cristiano Martins Vitachi, contra acórdão do Superior Tribunal Militar que negou provimento à Apelação Criminal 7000302-14.2023.7.00.0000/RS (documento eletrônico 3, pp. 45-60).  



    Consta de documento encartado a estes autos que o paciente foi condenado “[...] à pena de 1 (um) ano de reclusão, pela prática do crime de posse de entorpecente, previsto no art. 290, caput, do CPM, com o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, o direito de apelar em liberdade e o regime inicial aberto em caso de cumprimento de pena, nos autos da APM nº 7000114-69.2021.7.03.0303/RS” (documento eletrônico 3, p. 37).  



    Neste writ, a impetrante sustenta, em síntese, que:  



    “Ao sentenciar, o Juiz Federal da Justiça Militar, Dr. Celso Celidônio, redator do texto condenatório do Conselho Permanente de Justiça reconheceu o direito de recorrer em liberdade, art. 527, Código de Processo Penal Militar, e concedeu a suspensão condicional da execução da pena privativa de liberdade por 02 anos, art. 84, Código Penal Militar, c/c o art. 606, Código de Processo Penal Militar e impôs as condições. Dentre as condições do ‘sursis da pena’ impôs:



    a. Tomar ocupação, dentro de prazo razoável, ou demonstrar a impossibilidade de fazê-lo;



    [...]



    d. Não frequentar casas de bebidas alcoólicas, de jogos ou outras de má fama;



    Quando do Apelo, a DPU/Santa Maria/RS, Defensor Público Federal, Dr. José Luiz Kaltbach Lemos, subsidiariamente, em caso de manter a condenação, requereu a substituição da letra ‘d’ da Sentença – não frequentar casas de bebidas alcoólicas, de jogos ou outras de má fama’. Ocorre que Tales Cristiano Martins Vitachi trabalha como Mestre de Cerimônia em eventos e casas noturnas que, notoriamente, ocorre em período noturnos e com comércio de bebida alcoólica. [...]



    Tem-se que na condição imposta pelo CPJ de que não pode frequentar casas noturnas está prejudicando a a atividade laborativa de Tales e, como assegura o Dr. Kaltchac, impede que ele cumpra a letrar ‘a’ de ‘tomar ocupação’, trabalho. Ora, essa interdição da letra ‘d’ afeta diretamente a vida laborativa de Tales. E, daí, o pedido da DPU/Santa Maria/RS de que ela seja substituída. No STM, 03 (três) destacados e experientes Ministros – José Coêlho Ferreira, Lúcio Mário de Barros Góes e Artur Vidigal de Oliveira – votaram por conceder a substituição da condição imposta na letra ‘d’. [...]



    Ao que exposto, certo de que há que ser preservado o direito ao trabalho e que a letra ‘d’ da Sentença na imposição das condições da suspensão condicional da pena está impedindo que Tales Cristiano Martins Vitachi que possa exercer sua atividade laborativa, requer-se a cassação parcial do Acórdão do STM para que seja determinada a substituição da condição.” (documento eletrônico 1, pp. 6-7)  



    Ao final, requer:  



    “01. – a concessão da ordem, desde logo, monocraticamente, por Vossa Excelência, Ministro Relator, na forma do art. 192, caput, do RISTF, para cassar parcialmente o Acórdão do Superior Tribunal Militar para, tal qual o pedido da DPU/Santa Maria/RS, Dr. José Luiz Kaltbach Lemos, seja substituída a letra ‘d’ da suspensão condicional da pena – proibição de frequentar casas noturnas – a fim de possibilitar que o aqui Paciente possa exercer a sua atividade laborativa como Mestre de Cerimônia e, assim, atender a letra ‘a’ que determina ‘tomar ocupação’, em conformidade com o voto de 03 Ministros do STM para ‘...possibilitar a eventual flexibilização da condição ‘d’ para o cumprimento do ‘sursis’, desde que comprovada a presença do Sentenciado no local restrito para fins exclusivamente profissionais, conservando os demais termos da Sentença recorrida, por seus próprios e jurídicos fundamentos’;



    02. – na eventualidade de a ordem pleiteada não ser concedida de plano, monocraticamente, na forma do artigo 192, caput, do RISTF, a Defensoria Pública da União de Categoria Especial pleiteia: 2.1. – concessão da medida liminar para suspender os efeitos do Acórdão vergastado até o julgamento final desta impetração; 2.2. – em plenário, a confirmação da liminar e, no mérito, a concessão de ordem conforme expressa no item 01; e,



    03. - que as intimações desta Corte Suprema sejam feitas a Defensoria Pública da União – DPU –, que tem atuação permanente neste egrégio Tribunal, observando-se as prerrogativas previstas no art. 44, incs. I e VI, da Lei Complementar 80/1994, de receber intimação pessoal e de contagem em dobro de todos os seus prazos, destacando a necessidade de informação sobre a data da sessão de julgamento tendo em conta o possível interesse em sustentar oralmente” (documento eletrônico 1, p. 8).  



    É o relatório necessário. Decido.  



    Colaciono, por oportuno, a ementa do acórdão impugnado:  



    “APELAÇÃO. DEFESA. POSSE DE DROGAS. ART. 290 DO CPM. AUSÊNCIA DE LESÃO AO BEM JURÍDICO TUTELADO. INCONSTITUCIONALIDADE DOS CRIMES DE PERIGO ABSTRATO. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA INSIGNIFICÂNCIA. RECLASSIFICAÇÃO DO CRIME. SUBSTITUIÇÃO DA ALÍNEA ‘D’ DO ART. 626 DO CPPM APLICADA NA CONCESSÃO DO SURSIS. RECURSO DEFENSIVO CONHECIDO. DESPROVIMENTO. DECISÃO POR MAIORIA. O porte de substância alucinógena envolve um consumo em potencial, revelando perigo à segurança da Unidade Militar e de seus integrantes. E mais, tendo em vista as peculiaridades inerentes às atividades castrenses, tal conduta tem potencialidade de causar danos incomensuráveis à sociedade. No tocante à aventada inconstitucionalidade dos crimes de perigo abstrato, a posse de drogas por ser reconhecidamente conduta lesiva aos bens considerados indispensáveis à vida em sociedade, de interesses supraindividuais ou coletivos, deve ser desestimulada. A presunção do dano em nada fere os princípios do estado de inocência e da ofensividade, desde que, como no caso sub examine, seja realizada sem arbitrariedades e baseada em estudos concretos. Não incidência do princípio da insignificância e, de igual modo, da proporcionalidade, tendo em vista a ofensa aos bens jurídicos consubstanciados na saúde pública e na hierarquia e disciplina militares. Ademais, inconcebível a desclassificação do delito cometido da figura típica do art. 290 para os delitos previstos nos arts. 202 e 291, parágrafo único, inciso I, todos do CPM, tendo em vista que o agir do réu subsumiu com perfeição à norma incriminadora. Ainda, quanto à substituição da condição da alínea ‘d’ do art. 626 do CPPM, estabelecida por ocasião da concessão do benefício do sursis, a referida proibição, impressa pelo Magistrado de piso, possui caráter repressivo à prática do delito pelo qual foi condenado o agente, devendo ser mantida em sua inteireza. Apelo defensivo desprovido. Decisão por maioria.” (documento eletrônico 3, pp. 45-46)  



    Em consulta ao sítio eletrônico do Superior Tribunal Militar é possível verificar que o acórdão impugnado transitou em julgado, para “o Réu – TALES CRISTIANO MARTINS VITACHI”, em 23/11/2023.  



    Com efeito, a jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido de que “[o] writ é impassível de ser manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal” (HC 233.287 AgR/AL, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 17/11/2023).  



    Nessa mesma direção:  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÃNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO SUPORTADO POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA PRODUZIDOS NO DECORRER DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. POSSIBILIDADE. PRECEDENTE DO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (HC 232.056 AgR/SC, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 1º/12/2023)  



    “Agravo regimental em habeas corpus. Artigo 337-A do Código Penal, e art. 1º, inciso I, c/c o art. 12, inciso I, da Lei nº 8.137/90. Inviabilidade do writ para reanalisar pressupostos de admissibilidade de recursos. Revolvimento do conjunto fático-probatório. Inadmissibilidade na via eleita. Impossibilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Inexistência de constrangimento ilegal. Ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada. Decisão agravada em harmonia com entendimento consolidado pela Suprema Corte. Reiteração dos argumentos expostos na inicial, os quais não infirmam os fundamentos da decisão agravada. Manutenção da decisão por seus próprios fundamentos. Agravo ao qual se nega provimento. 1. A decisão ora atacada não merece reforma, uma vez que seus fundamentos se harmonizam estritamente com o entendimento consolidado pela Suprema Corte. 2. O presente recurso mostra-se inviável, na medida em que contém apenas a reiteração dos argumentos de defesa anteriormente expostos, sem, no entanto, revelar quaisquer elementos capazes de afastar as razões expressas na decisão agravada, a qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos. 3. Agravo ao qual se nega provimento.” (HC 225.089 AgR/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 13/4/2023)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. DOSIMETRIA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. RESULTADO DOSIMETRÍCO PROPORCIONAL. REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. A orientação jurisprudencial desta Corte é sentido de que, para acolher a tese de absolvição, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial, à míngua de previsão, no Código Penal, de rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. 4. Exasperação da pena-base estabelecida dentro da margem de discricionariedade permitida ao julgador e cuja resultante não teve desfecho flagrantemente desproporcional. 5. Na linha da jurisprudência desta Suprema Corte, é a ponderação das circunstâncias elementares do tipo de forma simultânea à dosagem da pena-base que configura ofensa ao princípio do non bis in idem. Precedentes. 6. Inviável, como regra, a reavaliação das premissas fáticas ou a glosa de modelos de fixação da pena empregados pelos órgãos julgadores, ligados a aspectos discricionários da atividade dosimétrica. Precedentes. 7. Agravo regimental conhecido e não provido.” (HC 218.217 AgR/AC, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20/9/2023)  



    Para além disso, “[...] quanto à substituição da condição da alínea ‘d’ do art. 626 do CPPM” (documento eletrônico 3, p. 46), registro que “[...] houve em audiência admonitória a aceitação da dita condição pelo agente, de livre e espontânea vontade” (documento eletrônico 3, p. 58). 



    Assim, dissentir demandaria o necessário reexame de fatos e provas, inviável nesta estreita via.



    Nessa perspectiva:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MAUS TRATOS A ANIMAL SILVESTRE E APOLOGIA DE FATO CRIMINOSO OU DO SEU AUTOR. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR DE PROCESSAR E JULGAR OS CRIMES MILITARES DEFINIDOS EM LEI. PROPOSTA DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. INCABÍVEL A ESTA CORTE REALIZAR JUÍZO DE VALOR DA APLICAÇÃO DA BENESSE JURÍDICA. ANÁLISE DE FATOS E PROVAS INCOMPATÍVEL COM ESTA VIA PROCESSUAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (RHC 210.796 AgR/RJ, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, 1º/6/2022, grifei)



    “‘HABEAS CORPUS’ - SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO PENAL - ACEITAÇÃO PELO RÉU - ESTRITA OBSERVÂNCIA DE TODOS OS REQUISITOS FIXADOS NO ART. 89 DA LEI Nº 9.099/95 - ATO IRRETRATÁVEL, SALVO SE COMPROVADO QUE A MANIFESTAÇÃO DE VONTADE DO ACUSADO ACHA-SE AFETADA POR VÍCIO DE CONSENTIMENTO, COMO O ERRO E A COAÇÃO - ATO QUE NÃO APRESENTA QUALQUER NULIDADE - ALEGAÇÃO DE INÉPCIA DA DENÚNCIA - ATIPICIDADE DA CONDUTA - INOCORRÊNCIA - OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS FIXADOS PELO ART. 41 DO CPP - PEÇA ACUSATÓRIA QUE ATENDE, PLENAMENTE, ÀS EXIGÊNCIAS LEGAIS - CONTROVÉRSIA QUE IMPLICA EXAME APROFUNDADO DE FATOS E CONFRONTO ANALÍTICO DE MATÉRIA ESSENCIALMENTE PROBATÓRIA - INVIABILIDADE NA VIA SUMARÍSSIMA DO ‘HABEAS CORPUS’ - INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL - PEDIDO INDEFERIDO. SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO: ACEITAÇÃO PELO RÉU. IRRETRATABILIDADE. – No sistema dos Juizados Especiais Criminais, a aceitação, pelo réu, da proposta de suspensão condicional do processo penal, que tenha sido formulada pelo Ministério Público com estrita observância de todos os requisitos fixados no art. 89 da Lei nº 9.099/95, constitui ato irretratável, salvo se comprovado que a manifestação de vontade do acusado acha-se afetada por vício do consentimento, como o erro e a coação. INOCORRÊNCIA DE INÉPCIA DA DENÚNCIA QUANDO ELA ATENDE A TODAS AS EXIGÊNCIAS LEGAIS. - A denúncia, quando contém todos os elementos essenciais à adequada configuração típica do delito e atende, integralmente, às exigências de ordem formal impostas pelo art. 41 do CPP, não apresenta o vício nulificador da inépcia, pois permite, ao réu, a exata compreensão dos fatos expostos na peça acusatória, ensejando-lhe, desse modo, o pleno exercício do direito de defesa. TIPICIDADE DA CONDUTA – PRETENDIDA DESCARACTERIZAÇÃO DESSE PRESSUPOSTO LEGAL – NECESSIDADE, PARA TANTO, DE REEXAME DE FATOS E DE PROVAS – INVIABILIDADE DESSA ANÁLISE NA VIA SUMARÍSSIMA DO ‘HABEAS CORPUS’. – A ação de ‘habeas corpus’ – de caráter sumaríssimo - constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou instrutórios coligidos no procedimento penal. Precedentes.” (HC 79810 / RJ, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 26/11/2012, grifei)



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 5 de fevereiro de 2024.



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator